Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705947-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES no ID 24179321. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac